Tribunal: TJDFT
Processo: 0700426-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS INICIAIS. PARCELAMENTO NEGADO PELO JUÍZO A QUO. ARTIGOS 1.015 E 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O rol do artigo 1.015 do CPC, referente às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, é exaustivo, não contemplando a decisão que defere ou indefere o pedido de parcelamento das custas processuais.
2. Sendo inafastável o defeito apresentado no recurso, resta impositivo seu não conhecimento, de plano, da inconformidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC.
4. Agravo de instrumento não conhecido.